Tribunal: TJMT
Processo: 0000268-27.2018.8.11.0039
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000268-27.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), VALDINEI GARDAS DA SILVA - CPF: 017.513.391-30 (APELANTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA POR MENORES COMPROVADA – RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a representação administrativa por infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, caracterizada por venda de bebidas alcóolicas a menores em evento festivo do tipo “open bar”, encontra respaldo em relatório elaborado pelo Conselho Tutelar, cuja presunção de veracidade não é confrontada pela parte interessada, deve ser mantida a multa aplicada ao responsável pelo evento irregular.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
VALDINEI GARDAS DA SILVA
, contra a sentença que, nos autos da “Representação por Infração Administrativa às Normas de Proteção à Criança e ao Adolescente” em epígrafe, promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente o pedido ministerial para condenar o réu ao pagamento de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma dos artigos 258, 258-C e 81, II da Lei n. 8.069/90, determinando a interdição do estabelecimento comercial administrado pelo apelante até o recolhimento integral do valor condenatório.

O apelante pleiteia a reforma da sentença que o condenou por infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, alegando, em síntese, que sua absolvição deve ser concedida pela insuficiência do arcabouço probatório produzido pelo órgão ministerial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A representação foi promovida pelo Ministério Público com base em relatório elaborado pelo Conselho Tutelar do Juizado da Infância e Juventude de São José dos Quatro Marcos, no qual foi registrado que, no dia 12/11/2017, adolescentes ingressaram livremente no estabelecimento denominado “Villa’s Pub”, e consumiram bebidas alcoólicas durante um evento “open bar” organizado pelo réu naquela urbe.

Ao fundamento de que o réu não adotou todas as cautelas necessárias para impedir o acesso de menores e o consumo indevido de bebidas alcóolicas no estabelecimento, o que caracterizaria afronta ao artigo 81, II do Estatuto da Criança e do Adolescente, o órgão ministerial militou pela condenação às sanções previstas no art. 258-C do mesmo diploma legal.

A sentença julgou procedente o pedido ministerial para aplicar multa no valor de R$ 3.000,00 e determinar a interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento integral do valor condenatório.

Feito esse introito, entendo que o recurso não merece provimento.

Isso porque, embora o apelante sugira a insuficiência do lastro probatório angariado na origem, a representação ministerial é robustamente fundamentada em relatório elaborado por Conselheiros Tutelares, isto é, em documento dotado de fé pública e presunção relativa de veracidade.

Portanto, incumbia ao apelante produzir prova capaz de derruir a verossimilhança das informações colhidas pelos agentes da infância e da juventude, o que não ocorreu, considerando que o réu não apresentou qualquer registro documental do controle dos indivíduos que frequentaram o estabelecimento na data apontada na acusação, tampouco registros de vídeo ou outros elementos indicativos da veracidade da tese defensiva.

Por outro lado, o fato de a menor apontada pelas autoridades locais como uma das adolescentes que consumiu bebidas alcóolicas no estabelecimento ser, ou não, reincidente na prática ilícita, não afasta a responsabilidade do réu pela conduta omissiva, até pela ausência de ressalvas dessa natureza no art. 81 do ECA.

Assim, dada a existência de prova segura da presença de menores no estabelecimento comercial durante um evento “open bar”, resta configurada a infração apurada na inicial, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL- INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA- ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 81, II, E 258 DO ECA- RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - PENA DE MULTA - APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO -A proibição da venda de bebida alcoólica se dá em virtude da proteção e da fragilidade da saúde dos menores, que muitas vezes não possuem o discernimento e maturidade necessários à compreensão do risco e consequência dos seus atos -Os responsáveis pelo fornecimento de bebidas alcoólicas a menores infringem a norma contida no art. 81, II, da Lei no 8.069/80, devendo arcar com as sanções previstas no art. 258 do mesmo diploma legal.”

(TJ-MG - AC: 10701190187396001 Uberaba, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 22/04/2021, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
REPRESENTAÇÃO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRESENÇA DE MENORES EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL FESTIVO SEM A PRESENÇA DE SEUS RESPONSÁVEIS E INGERINDO BEBIDAS ALCÓOLICAS – RELATÓRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES – FÉ-PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– NEGLIGÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO – CULPABILIDADE – MULTA – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os requisitos configuradores de infração administrativa pela conduta tipificada na legislação vigente consistente em permitir a entrada e a permanência de adolescentes, desacompanhados de seus responsáveis legais e a ingestão de bebida alcoólica, em local inapropriado aos menores, devida é a aplicação da multa ao organizador do evento, dada a presunção de veracidade do Relatório elaborado pelo Conselho Tutelar. Por infringir as normas preconizadas no Estatuto da Criança e Adolescente, bem como na Portaria 004/2006, da Vara da Infância e Juventude da Comarca. A fixação de multa deve atender aos critérios da culpabilidade do agente e a gravidade da conduta, visando a efetiva punição e desestímulo da prática, razão pela qual, o valor da multa fixada na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo ser mantida. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-MT 00004958420178110028 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021